Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-51.2023.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003506-51.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 022.809.931-55 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003506-51.2023.8.11.0010.

RECORRENTE: PAULA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO inominado –
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE
–
RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A E.C. Nº 113/2021 – sentença reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente visa reformar a decisão monocrática (id. 220718295), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a Administração foi inerte no cumprimento da Lei Municipal nº 1.708/2016, que alterou os coeficientes salariais das classes do serviço público educacional.

Aduz que, segundo a mencionada lei, os aumentos salariais deveriam ocorrer em três anos: 35% em 2017 e 2018, e 30% em 2019.

Argumenta que, apesar do enquadramento correto pela lei, não houve o aumento salarial correspondente, resultando em defasagem.

Sustenta que a revogação da Lei nº 1.708/2016 pela Lei nº 2.175/2023 não impede o reconhecimento dos direitos adquiridos durante sua vigência, como previsto no princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Por fim, pede o provimento do recurso para reconhecer a aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.708/2016 durante o período em que esteve vigente, até ser revogada pela Lei nº 2.175/2023. Solicita que se reconheça a obrigação do município de realizar os enquadramentos e os acréscimos salariais de 35% em 2017, 35% em 2018, e 30% em 2019, conforme o §3º, IV do artigo 2º da referida lei. Requer também a condenação do município ao pagamento dos valores mensais retroativos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O cerne da questão é saber se a reclamante tem ou não direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre o valor que o ente municipal deveria pagar, com os acréscimos estabelecidos no inciso IV, do artigo 2°, da Lei 1.708/2016, e o valor que efetivamente foi pago no período entre 2018
a
2023.

6.

Segundo consta da inicial, a reclamante relata que a Lei Municipal nº 1.708/2016, em abril de 2016, reformulou a carreira dos profissionais da educação básica do município, alterando os coeficientes salariais e acrescentando uma nova classe para alguns cargos. A lei estipulou aumentos de 35% em 2017 e 2018, e 30% em 2019.

No entanto, a reclamante alega que a Administração Pública não realizou esses pagamentos, e por isso, ela entende que é devido o pagamento retroativo das verbas não recebidas a partir de 2018.

7.

Pois bem, nos termos da Lei municipal nº 1.708/2016, que alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade, tem-se a seguinte previsão:

Art. 2º Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal nº 1.211/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

§ 1º Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,20 para 1,50;

II - Classe C de 1,40 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D em 2,00.

(...)

IV - As alterações que trata o artigo segundo efetivar-se-á em 03(três) anos a saber:

a) Janeiro de 2017 - 35%

b) Janeiro de 2018 - 35%

c) Janeiro de 2019 - 30%

8.

Ao analisar os autos, é de se concluir que a referida lei ordinária reconhece os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes, ou seja, se a Administração Pública reconheceu o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, inclusive de verbas retroativas, independente de requerimento administrativo.

9.

Dessa forma, vê-se que o reclamado, embora tenha procedido ao enquadramento da demandante, deixou de pagar o valor advindo deste ato, sendo certo que o memorando trazido sob Id. 220718290 não traz qualquer detalhamento acerca da incorporação remuneratória ou não dos percentuais previstos na Lei Municipal nº 1.708/2016, nos anos de 2018 e seguintes.

10.

Ressalto que, embora haja acordo entre a Prefeitura e o Sindicato que ocasionou na edição da Lei Municipal 2.175/2023, esta não invalida o direito adquirido da servidora, que enquanto se valia da norma antiga (Lei nº 1.708/2016) não teve o aumento preconizado pela legislação municipal.

11.

Assim, não havendo alteração do valor do subsídio da reclamante após 2018, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, decorrente da progressão funcional, que deixou de receber.

12.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE -
ENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CONCERNENTE A TODO O PERÍODO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
- OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento do servidor quando há nos autos documento demonstrando que o ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos. 2.
É devido o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento do ato de enquadramento na carreira do servidor pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimplido, tão pouco comprovado o efetivo pagamento
. 3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado. 4. A atualização monetária e juros de mora de valores devidos pela Fazenda Pública devem observar a tese firmada no Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos e ser fixados em liquidação de sentença.
(TJ-MT 00184143820158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020) (grifei).

13.

Ressalta-se, por fim, que não há nos autos qualquer indício de que os valores já tenham sido incorporados à remuneração da servidora, ônus que incumbia à Administração Pública a teor do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o reclamado ao pagamento das diferenças dos valores recebidos entre os anos de 2018 a 2023, conforme disposto no artigo 2°, inciso IV, da Lei 1.708/2016, importância que deverá ser atualizada com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas), e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), respeitando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos e observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

15.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024